Tribunal: CARF
Processo: 23034.008170/2003-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.008170/2003-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
PRUDENCIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório da decisão recorrida:
Em atendimento à atribuição pretendida pela Procuradoria e por ser a empresa não
optante pela arrecadação direta ao FNDE, consultamos o sistema ÁGUIA,
disponibilizado pelo INSS, no qual constatamos falhas nos recolhimentos para os
Terceiros, culminando no encaminhamento do Oficio n° 2.180/2002 e anexo, fls. 04 a
06, concedendo prazo para comprovação e/ou regularização daqueles recolhimentos,
cujo recebimento foi confirmado com o AR RB 00417855-6 BR, fl. 07.
Naquele ofício e anexo, apontamos valores devidos as Outras Entidades e valores
repassados ao FNDE, considerando os registros e as diversas inconsistências
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.008170/2003-00
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.008170/2003-00

identificadas no sistema do INSS, ocasião em que recomendamos à empresa, que
complementasse a arrecadação do valor devido ao Salário-Educação, realizando os
respectivos recolhimentos por meio da Guia de Arrecadação-CAD, a fim de sanar as
pendências com este Fundo.
Considerando que até o dia 30/07/2003, a empresa não se manifestou e que a consulta
aos registros constantes no sistema do INSS revelou a inexistência de qualquer
recolhimento complementar, por meio da Informação 1.977/2003/GEARC, fl. 43, foi
proposta a cobrança dos valores devidos exclusivamente ao Salário-Educação, atinentes
às competências relacionadas no Quadro de Lançamentos de Débito, n° 16.012, fls. 41 e
42, tendo sido emitida a Notificação para Recolhimento de Débito-NRD n° 1.022/2003,
fls. 44 e seguintes, em 06/08/2003, e cientificada a empresa, como comprova AR RB
16077441 1 BR, fl. 48, recepcionado pela mesma em 13/08/2003.
Houve deferimento parcial da defesa apresentada pelo contribuinte (fls. 294/295).
Cientificado desta decisão em 12/12/2004 (AR de e-fls. 304), o interessado
apresentou recurso em 23/03/2005 (e-fls. 305/310).

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
À época da interposição da peça recursal, vigorava o Decreto no 3.142/19991, que
estabelecia o prazo de trinta dias para o apelo, a ver:
Art.15. Da decisão do Secretário-Executivo caberá recurso ao Conselho Deliberativo do
FNDE, observado o disposto neste artigo.
§1o O recurso poderá ser interposto no prazo de trinta dias, contados da data da ciência
da decisão, com as razões e, se for o caso, os documentos que o fundamentam.
Considerando que a ciência da decisão recorrida se deu por via postal em
12/12/2004, como já exposto, e que o recurso só foi apresentado em 23/03/2005, conforme
carimbo de protocolo, deve ser reconhecida sua intempestividade.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 registre-se que, com o advento da Lei 11.457/2007, processos relacionados à contribuição tratada nos autos foram
submetidos ao rito do Decreto no 70.235/1972, que também estabelece o prazo de 30 dias para a interposição do
Recurso Voluntário (art. 33)
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.008170/2003-00

Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital